Tribunal: TJDFT
Processo: 0723994-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723994-78.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIANA DA COSTA GONZAGA AGRAVADO: MARIA CARMEN GERMANO BRAGA DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 16a Vara Cível de Brasília (Proc. 0725415-37.2021.8.07.0001 - id 129491234) que, em cumprimento de sentença, indeferiu os seguintes pedidos: “c) o reconhecimento da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer consistente na transferência da propriedade do citado imóvel para o nome da executada e, por conseguinte, o afastamento da multa prevista no aludido acordo judicial celebrado em 2014 que embasa o pedido de cumprimento de sentença; d) comprovada a impossibilidade da executada de cumprir com a obrigação de fazer vindicada, com fundamento no art. 537 do CPC, § 1o, II, a exclusão das astreintes arbitradas na decisão de ID N. 99557807 e majoradas na decisão de ID N. 114573006; (...); f) a expedição de ofício à 1a Vara de Entorpecentes de Brasília para que informe a existência de eventual processo no qual figure como réu o Sr. José Vicente de Andrade, CPF no 468.030.761-72, e, em caso positivo, para que informe o número do processo, bem como remeta cópia do processo para o juízo da 17a Vara Cível de Brasília para fins de prova da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer vindicada;” Invocando o princípio da colaboração, alega, em suma, a necessidade de expedição de ofício à 1a Vara de Entorpecentes de Brasília para que informe a existência de eventual processo no qual figure como réu o Sr. José Vicente de Andrade, ex-cônjuge da agravante, para fins de prova da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer consistente em transferir para seu nome o imóvel descrito como Lote de terreno e casa no 35, Conjunto D da QNN 05, Ceilândia/DF. Aponta perigo de dano nas já fixadas astreintes, que poderão ser majoradas ante a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI ou a antecipação da tutela para suspender a obrigação de efetivar a transferência do imóvel em questão. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A obrigação de fazer decorrente do acordo firmado na demanda de conhecimento recai sobre a agravante (id 98122429 – p. 76-77, que não demonstrou, à primeira vista, a alegada impossibilidade de transferência do imóvel, sequer especificando os documentos necessários para cumpri-la e aos, segundo afirma, não mais teria acesso em razão da apreensão judicial por ocasião da prisão de seu ex-cônjuge. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator